Tribunal: CARF
Processo: 13502.900249/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900249/2009-54
ACÓRDÃO
1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL SA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA
MENSAL. ÔNUS DA PROVA.
A homologação de compensação decorrente de suposto pagamento
indevido ou a maior exige a comprovação inequívoca da liquidez e certeza
do crédito. Incumbe ao sujeito passivo o ônus de demonstrar a existência
do indébito mediante prova documental robusta.
DECLARAÇÕES FISCAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO VIA ESCRITURAÇÃO.
As declarações prestadas pelo contribuinte (como DCTF e DIPJ) não se
prestam, isoladamente, como prova constitutiva de direito creditório
contra a Fazenda Nacional. A validação de créditos oriundos de apuração
de lucro real exige o confronto com a escrituração contábil e fiscal regular
(LALUR, Diário, Razão), devidamente amparada por documentação idônea
que justifique a composição da base de cálculo.
DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE. IMPROCEDÊNCIA.
Convertido o julgamento em diligência para oportunizar a apresentação de
demonstrativos analíticos e documentos de suporte — especificamente
quanto às adições e exclusões da base de cálculo da estimativa —, a falha
do contribuinte em apresentar os elementos solicitados impede a
certificação do valor devido e, consequentemente, a apuração de eventual
saldo a restituir ou compensar. Sem a prova da liquidez e certeza, mantém-
se a glosa do crédito.
ACÓRDÃO
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-57.163,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório – DD em que foi apreciado o PER/DCOMP de no
39843.52906.091006.1.7.04-1096, por intermédio da qual o contribuinte
pretende compensar débitos próprios com pagamento indevido de IRPJ, realizado
em 31/03/2003.
Em decisão proferida pela DRF Camaçari em 18/02/2009 (ciência em
06/03/2009), não foi reconhecido direito creditório a favor do contribuinte e, por
conseguinte, não foi homologada a compensação declarada no presente
processo, pela constatação de que o valor pago foi integralmente utilizado para a
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DComp.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
3
Em 19/03/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de
Inconformidade na qual alega que:
Versa o processo em causa sobre a PER/DCOMP
39843.52906.091006.1.7.04 1096, transmitida em 09/10/2006, cujo
crédito é originário de pagamento indevido, relativo ao suposto débito
do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, calculado sob o regime de
apuração do Lucro Real Anual, bases estimadas, apurado entre
01/02/2003 a 28/02/2003, a Requerente utilizando-se do benefício
disposto no Art. 35 da Lei n° 8.981/95, com nova redação dada pela Lei
n° 9.065/95, que dispõe que a pessoa jurídica poderá suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso, sob a alegação
de:
"Limite de Crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original
na data de transmissão informado no PER/DCOMP: 173.671,70 A partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixe
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP."
não homologou a compensação declarada por falta da suposta
inexistência do crédito.
Confirma o Despacho Decisório a existência do pagamento no valor de
R$ 173.641,70, na data de 31/03/2003, com código da receita 2362,
identificado sob o n° 3837668138, período de apuração é fevereiro/2003.
Cumpri-nos primeiramente discorrer sobre todos os fatos que nos impõe
a não reconhecer a exigência tributária que intima-nos a pagá-la no
prazo de 30 (trinta) dias, vejamos:
a) a Requerente no cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa
fez constar na DIPJ - Declaração do Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas, exercício 2004, ano base 2003, pág. 9 (anexamos), entregue
em
17/06/2004,
protocolado
conforme
recibo
eletrônico
n°
07.06.97.31.28-10 (anexamos) o débito apurado no valor de R$
36.763,65;
b) comparando o valor acima declarado com o constante da DCTF do 1o
trimestre de 2003, verificamos que havia divergência do valor informado
na DCTF, daí cuidamos de corrigi-la, o que aconteceu com a entrega da
DCTF Retificadora em 24/10/2006, protocolado conforme recibo
eletrônico (anexamos o recibo de entrega e as folhas de 1 a 4) cuja
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
4
declaração (folha 4) informa que o valor correto do imposto mensal,
apurado com base em estimativa mensal ou em balanço/balancete de
redução, antes de efetuadas as compensações é de R$ 36,763,65;
c) em 22/06/2006, efetuamos o pagamento do débito apurado em
fevereiro de 2003, com vencimento para o dia 31/03/2003, através da
PER/DCOMP
n°
37045.47657.220605.1.3.02-6905,
protocolado
eletronicamente conforme recibo número 30.10.54.15.18, (recibo e
declaração seguem anexados), cujo débito está demonstrado na folha 5,
com a seguinte composição:
Principal 36.763,65
Multa 7.352,73
Juros 14.249.59
Total 58.365,97
Ora, fica comprovado que o valor do débito declarado para o período de
fevereiro de 2003 foi pago, conforme comprovantes que seguem anexos,
portanto qualquer outro pagamento efetuado para o mesmo período é
pagamento indevido.
No dia 31/03/2003, através do DARF anexado efetuamos o pagamento
no valor de R$ 173.641,70, prova irrefutável do pagamento indevido e
que este não foi utilizado para pagamento do débito do IRPJ (2362) do
PA 28/02/2003, conforme alegado no Despacho Decisório, portanto este
pagamento indevido encontrava se disponível para quaisquer
compensações que a Requerente achasse por bem fazê-la.
Daí, em 22/06/2005, a Requerente transmitiu a PER/DCOMP n°
39201.78124.220605.1.3.04-1824,
protocolado
eletronicamente
conforme recibo número 15.07.45.98.76, (anexamos) que compensava o
débito apurado em outubro de 2003, do IRPJ - Demais PJ obrigadas ao
lucro real/Estimativa mensal (2362), com vencimento para o dia
28/11/2003, no valor de R$ 166.686,42, aquele mesmo valor que
indevidamente intimam-nos a pagar no prazo de 30 dias.
Sob a alegação da não localização do DARF utilizado para a
compensação acima identificada, fomos intimados a sanar a
irregularidade constante no PER/DCOMP n° 39201.78124.220605.1.3.04-
1824, conforme Termo de Intimação (anexamos) quadro 4, constatada a
irregularidade, (data da arrecadação, constou 30/06/2003, quando o
correto é 31/03/2003) cuidamos de corrigi-la e o fizemos através da
PER/DCOMP Retificadora número 39843.52906.091006.1.7.04-1096,
transmitida no dia 09/10/2006, conforme recibo eletrônico número
38.59.95.48.78, (anexamos) cujo débito ora impugnado foi devidamente
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
5
compensado conforme demonstrado na folha 5, acrescidos de multa e
juros, assim discriminados:
Principal: 166.686,42
Multa: 33.337,28
Juros: 40.921.52
Total: 240.945,22
Finalmente, pelas razões expostas, tem a Requerente a firme convicção
de que a compensação acima descrita é válida e como alternativa só
resta a de homologar a PER/DCOMP n° 39843.52906.091006.1.7.04-
1096.
É o relatório.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com adição de documentos, pugnando por seu provimento.
Em uma primeira apreciação, por meio da Resolução no 1301-001.109 (fls. 251 a
254), esta Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando o envio dos
autos à unidade de origem para que a fiscalização analisasse a documentação contábil e fiscal
anexada, a fim de aferir a existência e disponibilidade do crédito.
Em cumprimento à diligência, acostou-se aos autos a Informação Fiscal no
1.428/2025 (fls. 402 e seguintes), por meio da qual o Auditor concluiu que a Contribuinte não
logrou êxito em apresentar os documentos que respaldam a apuração da estimativa de 02/2003,
propondo o indeferimento do pleito.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
6
Intimada a se manifestar, a Recorrente apresentou a manifestação de fls. 412 e ss.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (fls. 91 a 96), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, não homologando a
compensação pleiteada via PER/DCOMP.
A lide administrativa originou-se de Declaração de Compensação na qual o sujeito
passivo alegou possuir crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de estimativa de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), referente ao período de apuração de fevereiro de 2003,
no valor de R$ 173.641,70. Segundo a Contribuinte, o valor recolhido a título de estimativa mensal
superou o montante efetivamente devido.
A decisão recorrida indeferiu o pleito, fundamentando-se na ausência de
comprovação documental da liquidez e certeza do direito creditório, ressaltando que meras
declarações fiscais não possuem força probante suficiente para validar créditos contra a Fazenda
Pública.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 104 e ss), raificando
suas razões de defesa, e anexando documentos (fls. 112 a 228,) com intuito de demonstrar
contabilmente a existência do direito creditório em litígio.
Por meio da Resolução no 1301-001.109 (fls. 251 a 254), esta Turma Julgadora
converteu o julgamento em diligência, determinando o envio dos autos à unidade de origem para
que a fiscalização analisasse a documentação contábil e fiscal anexada, a fim de aferir a existência
e disponibilidade do crédito.
Em cumprimento à diligência, a Equipe de Auditoria do Crédito Tributário (EQAUD)
acostou aos autos a Informação Fiscal no 1.428/2025 (fls. 402 e ss). O Auditor informou que, após
conceder prazo (incluindo prorrogações que totalizaram cerca de 80 dias) para que a Interessada
apresentasse o balancete de redução acumulado e demonstrasse sua correlação com o LALUR, a
Contribuinte não logrou êxito em apresentar os documentos que respaldam a apuração da
estimativa de 02/2003, especificamente quanto à composição da base de cálculo e as
adições/exclusões.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
7
Intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente apresentou
manifestação (fls. 412 e ss), alegando, em síntese, a impropriedade da exigência de documentos
de suporte relativos a período superior a duas décadas e reiterando a validade dos documentos
até então apresentados.
DO MÉRITO
A controvérsia reside na comprovação da existência, liquidez e certeza de crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ (código 2362) do período de apuração
02/2003, no valor de R$ 173.641,70.
É cediço que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido. Tal desiderato não se
alcança mediante a análise isolada de declarações prestadas pelo próprio contribuinte, a exemplo
de DCTFs ou DIPJs, que possuem natureza meramente declaratória e de confissão de dívida. A
prova do crédito demanda a confirmação através da escrituração contábil e fiscal regular,
lastreada em documentação idônea.
Para validar o indébito, é imperativo verificar a exatidão das informações,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer, com precisão, qual
seria o tributo efetivamente devido no período e compará-lo ao pagamento efetuado. Nesse
prisma, os registros contábeis e demais documentos de suporte acerca da composição da base de
cálculo são elementos indispensáveis para que se comprove a certeza e a liquidez do direito aqui
pleiteado.
Ressalte-se que tal exigência não constitui novidade para a Recorrente. Desde a
decisão da DRJ, o contribuinte foi alertado sobre a insuficiência probatória de suas alegações. Com
efeito, por meio do Acórdão que julgou a Manifestação de Inconformidade, o Interessado tomou
ciência de que a comprovação de seu crédito não dependia da mera apresentação de declarações
preparadas para entrega ao fisco. O acórdão recorrido foi cristalino ao exigir a exibição de
"escrituração contábil, baseada em documentos hábeis e idôneos".
Não obstante, no curso da presente diligência determinada por este Colegiado, a
fiscalização buscou sanar as dúvidas remanescentes. Conforme relatado na Informação Fiscal de
fls. 402 e ss, foram concedidos 80 dias de prazo (considerando as prorrogações) para que o
Interessado apresentasse o balancete de redução e demonstrasse a sua correlação com os
lançamentos efetuados no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Ocorre que, como o Interessado não apresentou os documentos que respaldassem
a apuração da estimativa de imposto de renda de 02/2003, tornou-se inviável validar o cálculo do
tributo devido naquele mês. Por consequência lógica, não é possível afirmar o valor da estimativa
de IRPJ devida em 02/2003 e, portanto, não há como efetuar a comparação aritmética entre o
valor pago e o valor devido, nem como atestar a existência do crédito postulado.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
8
Não há também como acolher a irresignação do contribuinte quanto aos
documentos solicitados, tampouco prospera a alegação defensiva que classifica como
"inadequada" a exigência referente a um período de mais de 22 anos. O reconhecimento do
direito creditório exige a certificação plena da liquidez e certeza, independentemente do lapso
temporal, uma vez que o ônus da prova do fato constitutivo do direito (a existência do crédito)
recai exclusivamente sobre quem pleiteia a compensação ou restituição.
A diligência determinada (Resolução de fls. 251/254) teve o fim específico de
permitir tal comprovação. Contudo, a medida não obteve êxito única e exclusivamente por falta
de documentação suporte, cujo dever de guarda e apresentação é ônus exclusivo do contribuinte
enquanto perdurar a discussão administrativa. Sem a prova cabal da origem do crédito, a
manutenção da glosa é medida que se impõe.
Por fim, subsidiariamente, a Recorrente pugna para que, caso não seja acatado o
valor integral, "minimamente seja reconhecido como crédito de pagamento indevido o montante
de R$ 58.365,97 (R$ 36.763,65 acrescidos de multa e juros), extinto através da DCOMP no
37045.47657.220605.1.3.02-6905 a título de débito de estimativa de IRPJ de Fev/2003".
Entretanto, tal pleito não comporta acolhimento.
A sorte do pedido subsidiário, neste caso, segue a sorte do pedido principal. Isso
porque a controvérsia não reside apenas na divergência de valores, mas na ausência de prova da
própria origem e legitimidade do crédito.
Como bem salientado na referida Informação Fiscal no 1.428/2025, a
impossibilidade de validar o direito creditório decorre do fato de que a Contribuinte não
apresentou o balancete de redução acumulado nem demonstrou a composição da base de cálculo
(adições e exclusões) referente ao período de 02/2003.
Ora, para que se reconheça qualquer valor como "pagamento indevido ou a maior",
é premissa a determinação exata do imposto efetivamente devido. Sem os documentos de
suporte da apuração (LALUR e balancetes), a autoridade fiscal fica impedida de realizar o
confronto aritmético necessário para certificar a existência de saldo credor.
O fato de uma parcela do valor ter sido objeto de outra Declaração de
Compensação (DCOMP) não confere ao crédito a liquidez e certeza exigidas por lei. A DCOMP é
um ato declaratório do contribuinte que necessita de homologação, a qual depende da efetiva
comprovação da origem do crédito que se pretende compensar.
Portanto, se a Recorrente não logrou êxito em demonstrar os elementos
constitutivos da base de cálculo do tributo para o período de 02/2003, resta inviabilizada a
confirmação de qualquer indébito, seja ele no valor total ou no montante reduzido pleiteado
subsidiariamente.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.074 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900249/2009-54
9
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 430
DF CARF MF
Original